Tribunal: STF
Processo: HC 241308
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 899.936, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LAD. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ÓBICE LEGAL. PRECEDENTES. MONTANTE DA SANÇÃO INALTERADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. Ademais, o crime de associação para o tráfico exige um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. 



    3. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante e nas provas amealhadas ao longo da instrução processual as quais demonstraram que – Marcelo era um dos proprietários do ponto de venda de drogas, sendo responsável pela distribuição dos entorpecentes a serem comercializados no bairro Zequinha Amêndola e por fazer a coleta do dinheiro arrecadado, preferencialmente nas segundas-feiras de manhã; cabendo à corré Andreia organizar o armazenamento das drogas em sua residência e prepará-las para posterior distribuição e venda; e ao menor cabia vender as drogas e repassar o dinheiro a Marcelo (e-STJ fls. 23/24) –. 



    4. Nesse contexto, reputo demonstrado o vínculo associativo, com divisão de tarefas entre o paciente e os corréus para a prática da mercancia ilícita, não havendo ilegalidade em sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    5. Em relação ao pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, observo que havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 



    6. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 



    7. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi julgada nos seguintes termos:



    “Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - Impossibilidade do acolhimento da tese de ilicitude da prova por invasão de domicílio ou por suposto desvio de função dos policiais militares - Preliminar afastada - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Impossibilidade de absolvição por suposta insuficiência probatória - Afastamento do incremento procedido na pena-base - Impossibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis - Impossibilidade de se modificar o regime prisional escolhido no primeiro grau de jurisdição - Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus no qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente em razão da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e na dosimetria da pena imposta.



    A defesa entende que “os critérios utilizados (b) uso de residência para armazenamento de droga e (e) precisão da denúncia) são dados objetivos, ou seja, para servir aos fins que se destinam, no mínimo, deveriam conter elementos concretos extraídos dos autos, como a valoração do tempo de uso da residência e a narrativa do conteúdo dessa denuncia precisa, isto é, para demonstrar concretamente a estabilidade, permanência e o liame subjetivo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas para assim, estar provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, mas não é o caso dos autos”. Argumenta ser “indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, no qual o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Diante de todo o exposto, por ser medida da mais pura e lídima Justiça, requer e espera desse Excelso Supremo Tribunal Federal, que conheça e conceda a ordem no presente Remédio Constitucional, pelos seguintes motivos:



    a-) para que seja reconhecida a negativa de vigência e violação ao artigo 35 da Lei n°. 11.343/2006 a ao artigo 386, VII do CPP e, via de consequência, seja afastada da condenação relativa ao crime de associação ao tráfico de drogas, decretando-se a sua absolvição; 



    b-) consequentemente, afastando-se a condenação ao artigo 35 da Lei de Drogas, imputação essa que levou as Instâncias Ordinárias a afastarem a aplicação da redução penal prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n°. 11.343/2006, requer seja aplicado em sua fração máxima, bem como seja fixado regime inicial aberto, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito, consoante previsão legal prevista nos artigos 33 e 44 do Código Penal. 



    c-) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça e da Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de oficio, com fulcro no artigo 88 c.c. artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, §2º, do CPP., c.c. artigo 192 do RISTF.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Quanto ao pleito absolutório, consignei que o crime de associação para o tráfico exigia um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros.[...]



    Ademais, ressaltei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. [...]



    Não obstante isso, ao julgar o apelo defensivo e consignar pela manutenção da condenação do paciente na prática do delito em comento, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ fls. 22/31, destaquei): [...]



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante e nas provas amealhadas ao longo da instrução processual as quais demonstraram que – Marcelo era um dos proprietários do ponto de venda de drogas, sendo responsável pela distribuição dos entorpecentes a serem comercializados no bairro Zequinha Amêndola e por fazer a coleta do dinheiro arrecadado, preferencialmente nas segundas-feiras de manhã; cabendo à corré Andreia organizar o armazenamento das drogas em sua residência e prepará-las para posterior distribuição e venda; e ao menor cabia vender as drogas e repassar o dinheiro a Marcelo (e-STJ fls. 23/24) –. 



    Nesse contexto, reputei demonstrado o vínculo associativo, com divisão de tarefas entre o paciente e os corréus para a prática da mercancia ilícita, não havendo ilegalidade em sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, reiterei, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.



      Em relação ao pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, observei que havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, havia óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa.”



    Com efeito, em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça assentou estar “demonstrado o vínculo associativo, com divisão de tarefas entre o paciente e os corréus para a prática da mercancia ilícita, não havendo ilegalidade em sua condenação pelo referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, [reiterou-se], demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita”.



    Neste contexto, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória, sendo certo, ainda, que a condenação pelo delito de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido. (HC 234.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado. II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – É certo que a quantidade de entorpecente apreendido não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. No caso, porém, o paciente foi condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF. IV – Mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (8 anos e 10 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 233.617-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente